Tribunal: TCU
Processo: 009.662/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4724/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação interposta pela empresa Savvy Serviços Ltda., com pedido de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no julgamento do item 1 do Pregão Eletrônico (PE) 1/2023, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Considerando a pequena diferença entre a proposta formulada pela autora da representação e a vencedora do certame; Considerando a razoabilidade de análise realizada pelo pregoeiro em face de recurso administrativo interposto pela autora da representação, invocando os mesmos fatos suscitados perante esse Tribunal; Considerando a jurisprudência pacífica no sentido de que não compete ao TCU atuar como instância recursal dos certames instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, especialmente quando os fatos reportados revelem ausência de lesão a interesse público; e Considerando que, no presente caso, não está caracterizado o pressuposto do interesse público, exigido na parte final do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em não conhecer do expediente encaminhado como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; em indeferir, por consequência, o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação, juntamente da instrução da unidade técnica, à sociedade empresária Savvy Serviços Ltda.; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 009.662/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. /Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo de Medeiros Reis (080663/OAB-RJ), representando Savvy Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.